Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TITULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISA. BENS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A reiteração automática de ordens de bloqueio, também conhecida como teimosinha, tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. A medida, entretanto, deve ser avaliada em cada caso concreto a fim de que observe o princípio da razoabilidade.
2. A renovação das pesquisas deve ser deferida quando houver elementos que indiquem que a nova pesquisa será frutífera. A alteração na situação econômica do executado, o resultado positivo de pesquisas anteriores ou o transcurso de tempo razoável entre as pesquisas são indícios que devem ser levados em consideração para a análise do requerimento de realização de novas pesquisas.
3. A ausência de transcurso de tempo suficiente para legitimar nova pesquisa ou de comprovação de alteração da situação econômica do executado impede a renovação das pesquisas de bens.
4. Agravo de instrumento desprovido.